Tribunal: STJ
Processo: 5342643-46.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827749 - GO (2025/0006566-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: SIRIUS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE MELLO - SP136192
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão que, em ação indenizatória ainda em fase de instrução, aplicou a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando o Tribunal local
que os dados necessários à comprovação dos fatos estariam em poder da parte
contrária.
2. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do
feito, não se confundindo decisão contrária aos interesses da parte com omissão
ou contradição.
3. O exame da alegação de preclusão para a redistribuição do ônus da prova
demandaria, no caso "sub judice", o reexame de fatos e provas, vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. O exame da alegação de que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova foi aplicada incorretamente, uma vez que os dados necessários à
comprovação dos fatos não estariam em poder da parte contrária, demandaria o
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Não foi reconhecida divergência jurisprudencial, pois as conclusões do
acórdão recorrido assentaram-se em circunstâncias fático-probatórias
específicas, inviabilizando a comparação com o paradigma apresentado.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53233308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b1a234a-1d9f-43fb-90b6-cdc255845975

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b1a234a-1d9f-43fb-90b6-cdc255845975

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827749 - GO (2025/0006566-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: SIRIUS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DE MELLO - SP136192
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão que, em ação indenizatória ainda em fase de instrução, aplicou a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando o Tribunal local
que os dados necessários à comprovação dos fatos estariam em poder da parte
contrária.
2. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do
feito, não se confundindo decisão contrária aos interesses da parte com omissão
ou contradição.
3. O exame da alegação de preclusão para a redistribuição do ônus da prova
demandaria, no caso "sub judice", o reexame de fatos e provas, vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. O exame da alegação de que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova foi aplicada incorretamente, uma vez que os dados necessários à
comprovação dos fatos não estariam em poder da parte contrária, demandaria o
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

5. Não foi reconhecida divergência jurisprudencial, pois as conclusões do
acórdão recorrido assentaram-se em circunstâncias fático-probatórias
específicas, inviabilizando a comparação com o paradigma apresentado.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOMPO SEGUROS S/A contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O
ENCARGO PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A análise do Agravo de Instrumento está adstrita à matéria efetivamente
decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal se limita apenas ao exame do
acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que
ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou
matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não
apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de
instância.
2. Quando a carga da prova recair sobre quem se encontra em evidente
possibilidade de suportá-lo, aplica-se a Teoria da Distribuição Dinâmica do
Ônus da Prova, de forma a impor àquele que se encontra em melhores
condições, o ônus de produzir prova essencial ao deslinde do litígio.
3. Constatado que a prova dos fatos está nos bancos de dados da parte contrária,
deve o ônus recair sobre a parte que tiver poder de produzi-la.
4. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido
de distribuição dinâmica pode ocorrer tanto na decisão de saneamento quanto
em momento posterior, desde que a fase de saneamento não tenha sido
encerrada e seja observado o Contraditório.
5. Não é atribuída ao Judiciário a função de órgão consultivo, mormente,
quando a questão recursal posta em análise foi integralmente resolvida, não
cabendo a esta Corte se manifestar sobre cada dispositivo mencionado pelas
partes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-STJ, fls. 95-
97)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fl. 172).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois teria havido negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o acórdão dos embargos de declaração não teria enfrentado, de
modo específico, a alegada ofensa aos arts. 492 e 505 do CPC, mantendo omissão relevante para o
deslinde do caso.
(ii) arts. 492 e 505 do CPC, porque o Tribunal de origem teria decidido novamente a
mesma questão relativa à distribuição do ônus da prova, já apreciada em agravo anterior com
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

trânsito em julgado, configurando reexame de matéria preclusa e julgamento de natureza diversa da
pedida.
(iii)
§1o, do CPC, por suposta violação, uma vez que a redistribuição dinâmica
art. 373,
do ônus da prova teria sido deferida em momento processual inadequado e sem a presença dos
pressupostos legais de impossibilidade ou excessiva dificuldade do encargo probatório.
(iv) arts. 373, I e II, do CPC, por negativa de vigência, pois a definição clássica do
ônus probatório teria sido desconsiderada, quando incumbiria à autora provar o cumprimento do
Plano de Gerenciamento de Riscos como fato constitutivo do alegado direito à indenização.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 267).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de ação indenizatória em fase de instrução, na qual foi
aplicada, pelo Tribunal local, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nestes termos:

Em seu recurso, a agravante busca ser indenizada no valor de R$ 819.942,84
(oitocentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos), montante que tem por origem contrato de seguro para transporte de
carga, a qual foi roubada em
sendo o pedido de pagamento do
21/06/2017,
prêmio recusado, sob o argumento de descumprimento das regras do
gerenciamento de risco. Alterca que se mostra imprescindível a aplicação da
Teoria da D istribuição Dinâmica do Ônus da Prova, nos termos do artigo 373, §
1o, do Código de Processo Civil, pois toda a prova dos fatos está nos bancos de
dados das agravadas, uma vez que estas têm as informações em seu sistema de
dados com as quais fundamentaram a recusa, o que torna difícil o encargo de
cumprir seu ônus probatório, dada sua hipossuficiência.
Com efeito, razão lhe assiste.
Isso porque verifica-se que os dados que a agravante busca obter, tais como os
relativos à (a) consulta relativa à regularidade do motorista para realizar as
viagens, (b) realização do check list dos sensores e autuadores que poderiam ter
evitado o roubo da carga, (c) informações sobre o trajeto percorrido no dia do
sinistro e (d) condições do veículo (mov. 01, arq. 01), encontram-se em poder
das agravadas, de modo que não é possível à agravante produzir tais provas em
juízo.
Quanto ao ponto, destaca-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que “a distribuição do ônus probatório é regra
dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o
referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a
prova” (STJ, Primeira Turma,
Rel. Min. Sérgio Kukina,
REsp n. 1.921.573/MG,
DJ de
.
23/02/2022)
Ainda, deve-se ressaltar que o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova
não se encontra precluso, haja vista que quanto ao momento para seu
deferimento, o Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que “a
inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase
de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não
incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para
apresentação de provas” (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.047.504/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2022,
10/8/2022)
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

Desse modo, o pedido pode ocorrer tanto na decisão de saneamento quanto em
momento posterior, desde que a fase saneadora não tenha sido encerrada e seja
observado o Contraditório.
Na presente hipótese, vê-se que o feito originário encontra-se na fase de
produção de provas (mov. 78), bem como que a agravada se manifestou sobre o
pedido, de forma que encontram-se preenchidos os requisitos exigidos para sua
apreciação.
Ademais, verifica-se o perigo de dano, pois já foi determinada a designação de
Audiência de Instrução e Julgamento (mov. 78 dos autos originários), fato que
pode implicar na não produção das provas requeridas pela agravante.
Deste modo, a decisão deve ser reformada, a fim de que seja deferida a
distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do
Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, alega-se que teria havido
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o acórdão não
teria enfrentado pontos essenciais e, nos embargos de declaração, teria mantido omissões e
obscuridade.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem
indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara
e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 492 e 505 do CPC, a alegação é de que, diversamente do que entendeu
o Tribunal local, haveria preclusão a ser reconhecida. Verifica-se que, num primeiro momento, o
Tribunal local tratou do tema à luz do CDC; e, num segundo momento, tratou da distribuição
dinâmica com base no CPC (fundamento normativo diverso). O exame do tema pressupõe
amplo revolvimento de fatos e provas, inadmissível no recurso especial. A propósito:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a
, seria necessário
existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso
: "A pretensão de simples reexame de
Especial, conforme Súmula 7 desta Corte
prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no
Rel.
REsp 1.587.740/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
”
09/09/2016)
(REsp 1370377, Rel. Ministro
, Quarta Turma, DJe
LUIS FELIPE SALOMÃO
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos
."
autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2205438/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em
D Je
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023

Quanto ao
I e II, e §1o, do CPC,
art. 373,
a alegação de violação envolve, em resumo,
uma suposta valoração não ideal de fatos, circunstâncias, provas, ônus das partes e definição de em
poder de quais delas estariam os dados e documentos pertinentes ao esclarecimento do objeto
litigioso, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida, teria levado, na
visão da parte recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é possível a esta Corte
Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover uma ampla revaloração dos
fatos, das provas e do contrato ("cláusulas do contrato de seguro"), atividade que, na situação "sub
judice", é imprópria em recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ). Sobre o tema, confira-se:
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA
INDENIZATÓRIA
E
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA PORALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA
EXECUÇÃO
DE
OBRAS.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
REALIZAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
QUESTIONAMENTO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA.
DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE
PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA
CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO
DE CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR
UTILIZADO
PARA
CAPITAL
DE
GIRO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONSTATADA.
PRETENSÃO
RECURSAL.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS
DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria
o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo v. acórdão recorrido e reinterpretação de cláusulas contratuais e de seu
cumprimento ao longo da vigência da relação jurídica contratual, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 5 e
7 do STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.517.514/PR,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
SALOMÃO
17/12/2019,
4/2/2020
nossos)

Quanto ao pleito de uniformização, ante a divergência com a jurisprudência de
outro Tribunal
interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição
—
art. 105
Federal
,
— não é possível, em razão da aplicação da Súmula n. 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma. Com efeito, é assente nesta Corte que "A incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento
do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
AREsp n. 2.223.089/SE,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp n. 1.783.579/CE,
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequ
30/11/2023.
ado (art.
105, inc. III, alínea "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é
faticamente distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de
acórdão paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub
judice".
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem ("o feito originário encontra-se na fase de produção de
provas").
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52614510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:47
Código de Controle do Documento: 08dbc35c-8a07-4060-a019-4d15ccf49ec5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.827.749 / GO
Número Registro: 2025/0006566-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534264346 53426434620248090000 54506978320178090087
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
AGRAVADO
: SIRIUS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DE MELLO - SP136192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: ffff5d43-9f1c-4f65-a1de-a2feb725cd5b